Tribunal: TJDFT
Processo: 0745875-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745875-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA FERREIRA DOS REIS TEIXEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por H. F. R. T. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante para determinar que o CEBRASPE reconheça a sua inscrição na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS (Subprograma 2021/2023) para ingresso na Universidade de Brasília – Unb, cuja prova se encontra marcada para o dia 17/12/2023. Eis o teor da decisão recorrida: “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por HELOISA FERREIRA DOS REIS TEIXEIRA em desfavor dadiretora-geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. (...) Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à impetrante. Assim dispõe o Edital do Programa de Avaliação Seriada, id. 175280733: Data limite para pagamento da taxa de inscrição: 5/10/2023 Tem-se, diante disso, que ao negar a inscrição da impetrante, o impetrado tão somente seguiu o disposto no Edital em comento. O referido documento tem como uma de suas funções primordiais garantir a isonomia aos candidatos, estabelecendo regras que se aplicam a todos, indistintamente. Permitir o pagamento da taxa em data não prevista no Edital significa, em última análise, macular essa isonomia, garantindo uma situação especial à impetrante em detrimento dos outros concorrentes. Tem-se, assim, em análise perfunctória, que a liminar não prospera. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar, nos termos do artigo 7o da Lei n. 12.016/09, a notificação da autoridade coatora acerca do conteúdo da petição inicial, devendo prestar as devidas informações no prazo de 10 dias. Endereço para cumprimento do mandado: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Edifício Cebraspe, Asa Norte – Brasília-DF, CEP: 70904-970 Fica a parte intimada”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que se inscreveu na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, mas que seu genitor não efetuou o pagamento da taxa de inscrição. Argumenta que o seu genitor se equivocou sobre a data de pagamento de sua inscrição, acreditando que a data de vencimento seria dia 10 de outubro de 2023, e não dia 05 de outubro. Aduz que a finalidade do Programa de Avaliação Seriada - PAS não é financeira, tampouco arrecadatória, mas sim, o direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, selecionando os melhores alunos para composição discente da UnB. Ressalta que não há prejuízo para a agravada, pois o valor da taxa de inscrição foi devidamente garantido em juízo. Defende que não é razoável e tampouco proporcional que a agravante tenha mitigado o seu direito à educação, em razão do pagamento da inscrição fora do prazo, inclusive, porque o pleito não fere a isonomia do processo seletivo, não confere vantagem individual à requerente, não prejudica a organização do exame ou sua eficiência, não significa ofensa à Instituição ou à sua reputação. Colaciona julgados favoráveis a sua pretensão. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado à autoridade coatora homologar a inscrição e permitir a realização da prova equivalente à 3a etapa do PAS, na data de 17 de dezembro (domingo) de 2023 às 13h (horário de Brasília), seleção que participa desde 2021. Preparo recolhido (ID: Num. 52770451) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pela agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. No caso, a probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que o direito da demandante em realizar as demais fases do PAS decorre de um juízo que privilegia o acesso constitucional à educação em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. Cumpre destacar que o acesso à educação constitui direito fundamental do indivíduo, previsto no artigo 205 e especialmente no artigo 208, inciso V, ambos da Constituição Federal, sendo plausível que se deve garantir a máxima efetividade aos direitos e garantias individuais. No caso vertente, o Programa de Avaliação Seriada (PAS) tem a finalidade de escolher os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, sendo que o grande destaque desse processo seletivo é a possibilidade de aferição anual e contínua dos alunos, permitindo uma evolução constante de desempenho. Excluir a candidata por ausência de pagamento da inscrição revela objetivo desvirtuado do programa de seleção, dando prioridade ao aspecto financeiro em detrimento do educacional. Os esforços da Universidade devem ser dirigidos para o aprimoramento e qualidade da elaboração do certame, e não a arrecadação. Dessa forma, apesar da previsão contida no edital, realizando um juízo de ponderação e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é recomendável que se prestigie o direito à educação, a fim de oportunizar à jovem estudante a participação na prova. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. PROCESSO SELETIVO. SEGUNDA ETAPA PAS/UNB. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. TAXA DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO TARDIO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL. LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. O direito fundamental à educação tem previsão constitucional e infraconstitucional, e assegura à criança, ao adolescente e ao jovem o acesso, com absoluta prioridade, às instituições e aos níveis mais elevados de ensino. 2. É desarrazoada a exclusão de educando em programa de acesso a universidades com fundamento exclusivo na ausência de pagamento, sobretudo quando a instituição organizadora procede ao levantamento dos valores correspondentes depositados em juízo. 3. O rigor das normas editalícias deve ser atenuado quando, por força de concessão de antecipação de tutela, já se encontra instalada a situação de fato, devendo ser homenageada a teoria do fato consumado. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1199396, 07350634620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SELEÇÃO PARA PAS/UNB. INGRESSO NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. TUTELA URGENCIA. DEFERIDA. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. 1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que reconheceu o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição, sob o argumento de problemas técnicos na emissão do boleto. 2. No caso, averígua-se que - diante da concessão da liminar -, o autor logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2017/2019, efetivada no dia 01/12/2019. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez que efetuada a garantia de participação do certame. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa ao impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica. 3. O direito do demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da última etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação do candidato no certame, e nada interferiu em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6.Remessa oficial conhecida e não provida. (Acórdão 1313067, 07363389320198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Além da probabilidade do direito, também vejo presente o risco de dano, em razão da proximidade da realização da terceira etapa do programa. Portanto, tenho como legítimo o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa a assegurar a participação da candidata na terceira etapa, sem que a medida represente uma violação ao Princípio da isonomia. Ressalte-se, por fim, que a agravante efetuou o pagamento realizado depósito judicial do valor correspondente à taxa de inscrição Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a homologação da inscrição da parte agravante, se o único empecilho consistir na ausência de pagamento da taxa de inscrição, e autorizar a realização na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, a ser realizado no dia 17/12/2023. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador